Tribunal: TJMT
Processo: 0000965-26.2015.8.11.0048
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000965-26.2015.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILMAR FERNANDES NUNES - CPF: 536.033.111-91 (APELADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO FERNANDES NUNES - CPF: 551.376.951-49 (APELADO), ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - CPF: 278.237.098-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS NUNES - CPF: 503.825.861-15 (APELADO), RITA TERCIANA FERNANDES MARIM - CPF: 035.393.631-65 (APELADO), TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 06.107.061/0001-39 (APELANTE), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO FERNANDES NUNES - CPF: 551.376.951-49 (APELANTE), GILMAR FERNANDES NUNES - CPF: 536.033.111-91 (APELANTE), LUIZ CARLOS NUNES - CPF: 503.825.861-15 (APELANTE), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO), RITA TERCIANA FERNANDES MARIM - CPF: 035.393.631-65 (APELANTE), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 06.107.061/0001-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000965-26.2015.8.11.0048

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS NÃO COMPORTAM REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO – O VALOR DA INDENIZAÇÃO LEVA EM CONTA AS PARTICULARIDADES DO CASO E FOI FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA DA SEGURADORA NA DENUNCIAÇÃO À LIDE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS DA REQUERIDA E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0000965-26.2015.8.11.0048

EMBARGANTES: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E CARLOS AUGUSTO FERNANDES NUNES E OUTROS.

EMBARGADOS:
CARLOS AUGUSTO FERNANDES NUNES, GILMAR FERNANDES NUNES, LUIZ CARLOS NUNES, RITA TERCIANA FERNANDES MARIM, TRANSOESTE LOGISTICA LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Processo na origem 0000965-26.2015.8.11.0048

Comarca de Juscimeira.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e por
CARLOS AUGUSTO FERNANDES NUNES E OUTROS
, de acórdão que deu parcial provimento aos apelos interpostos pela requerida e pela seguradora e negou provimento ao apelo dos autores, e que restou assim ementado (ID 204755672 - Pág. 1):

"

APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS NÃO COMPORTAM REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO – O VALOR DA INDENIZAÇÃO LEVA EM CONTA AS PARTICULARIDADES DO CASO E FOI FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA DA SEGURADORA NA DENUNCIAÇÃO À LIDE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS DA REQUERIDA E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

A dinâmica do acidente demonstra que foi o condutor do veículo da requerida o responsável pelo acidente e esta não logrou demonstrar a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos atos praticados pelo condutor e responsáveis pelos danos causados à vítima.

O dano material não se presume, deve ser comprovado, o que, no caso, não ocorreu.

Não comporta reforma o valor da indenização por danos morais, porque arbitrados levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não verificada a resistência à denunciação da lide, descabe a condenação da denunciada em honorários sucumbenciais
”
.

EMBARGOS 1
(ID 205225154)
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alega que há obscuridade no acórdão com relação à rejeição da preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita. Sustenta que os vícios ou erros contidos na sentença não foram corrigidos nos embargos declaratórios porque ambos foram desprovidos.

CONTRAMINUTA
(ID 163401660):
GILMAR FERNANDES NUNES e outros
pugnam

pelo desprovimento do recurso.

EMBARGOS 2
(ID 206588160)
: GILMAR FERNANDES NUNES E OUTROS
alegam que o acórdão é omisso porque não esclareceu se o valor da indenização por danos morais foi fixado em favor de cada um dos autores e porque não foi devidamente fundamentada quanto à rejeição do pedido de majoração do valor, que considerou suficiente. Sustenta que também houve contradição no acórdão quanto aos parâmetros usados para arbitrar os danos morais, porque a maioridade e a dependência são analisadas na fixação de danos materiais (pensão mensal) que não foi objeto do apelo.

CONTRAMINUTA
(ID 207097659 – TRANSOESTE e ID 207303695 - PORTO SEGURO): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000965-26.2015.8.11.0048

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e por
CARLOS AUGUSTO FERNANDES NUNES E OUTROS
, de acórdão que deu parcial provimento aos apelos interpostos pela requerida e pela seguradora e negou provimento ao apelo dos autores.

A embargante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alega que há obscuridade no acórdão com relação à rejeição da preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita. Sustenta que os vícios ou erros contidos na sentença não foram corrigidos nos embargos declaratórios porque ambos foram desprovidos.

Os embargantes
GILMAR FERNANDES NUNES E OUTROS
alegam que o acórdão é omisso porque não esclareceu se o valor da indenização por danos morais foi fixado em favor de cada um dos autores e porque não foi devidamente fundamentada quanto à rejeição do pedido de majoração do valor, que considerou suficiente. Sustenta que também houve contradição no acórdão quanto aos parâmetros usados para arbitrar os danos morais, porque a maioridade e a dependência são analisadas na fixação de danos materiais (pensão mensal) que não foi objeto do apelo.

Requerem cada qual o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados.

A seguradora arguiu em seu apelo a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, porque havia trechos e referências a fatos diversos dos contidos nos autos.

A nulidade foi afastada ao fundamento de que tais trechos consistiam em erro material na denominação das partes no dispositivo da sentença e menção a fatos distintos dos ocorridos no caso no corpo da sentença, porém não haviam prejudicado o dispositivo, além de terem sido sanados os vícios ou erros materiais nos embargos declaratórios opostos pela parte.

Afirma que tal trecho do acórdão é obscuro porque os embargos declaratórios opostos por ambas as partes haviam sido desprovidos.

No entanto, equivoca-se o embargante, porquanto nos embargos declaratórios julgados no ID 191418173 - Pág. 1/9, a sentença foi praticamente reescrita com o objetivo de corrigir os vícios apontados pelas partes.

Cite-se, por oportuno, trecho da referida decisão proferida nos embargos de declaração opostos na primeira instância:

“
Por outro lado, no caso,
bem se nota que na decisão embargada houve a contradição alegada
. Assim sendo, mister se faz reconhecer e suprir a falta dessa decisão, neste aspecto.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
acolho os embargos parcialmente para alterar a referida sentença, o qual passará a ter a seguinte redação
:

Vistos, etc.

1. Trata-se de AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRANSITO proposta por GILMAR FERNANDES NUNES; CARLOS AUGUSTO FERNANDES; LUIZ CARLOS NUNES e RITA TERCIANA FERNANDES MARIM em face de TRANSOESTE LOGISTICA LTDA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, todos qualificados. (...)

3. DISPOSITIVO

3.1. Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO
proposta GILMAR FERNANDES NUNES; CARLOS AUGUSTO FERNANDES; LUIZ CARLOS NUNES e RITA TERCIANA FERNANDES MARIM em face de TRANSOESTE LOGISTICA LTDA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, conforme fundamentação supra, para:

a)
CONDENAR a parte Requerida
, solidariamente, ao pagamento de indenização a parte autora, à título de
danos materiais o valor de 1.800,00
(um mil e oitocentos reais), a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação.

b) CONDENAR a Reclamada, solidariamente, a pagar, à parte Reclamante a importância de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais
, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do evento danoso.

3.2. Pela sucumbência, já que devida, fica a parte requerida, solidariamente, condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, a qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Novo Código de Processo Civil”.

Portanto,
não há qualquer obscuridade no acórdão embargado, quando rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por conteúdo extra petita
, uma vez que indicou com clareza que os erros materiais existentes no comando judicial haviam sido corrigidos na sentença proferida nos embargos declaratórios (ID 191418173 - Pág. 1/9).

Os embargantes
GILMAR FERNANDES NUNES E OUTROS
alegam que o acórdão é omisso porque não esclareceu se o valor da indenização por danos morais foi fixado em favor de cada um dos autores e porque não foi devidamente fundamentada quanto à rejeição do pedido de majoração do valor, que considerou suficiente.

O valor da indenização por danos morais foi arbitrado na sentença e apenas mantido no acórdão embargado, portanto qualquer dúvida quanto a beneficiário ou beneficiários da condenação deveria ter sido sanada ainda na primeira instância, o que não ocorreu.

No entanto, o dispositivo da sentença não gera dúvidas de que o valor arbitrado, qual seja “R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais”, foi destinado “à parte Reclamante”, isto é, a todos os autores foi destinado esse único valor.

Em sede de apelo, os autores somente requereram
a majoração da indenização por danos morais, ao argumento de que se tratava de múltiplos autores, porém foi mantido o valor posto na sentença.

Portanto,
não se constata qualquer omissão nesse sentido, uma vez que o valor arbitrado em
R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais tem como beneficiários todos os autores, que deverão reparti-lo em partes iguais
.

A parte autora também aponta a existência de contradição no acórdão, quanto aos parâmetros usados para manter o valor arbitrado a título de danos morais, porque alega que a maioridade e a dependência são analisadas na fixação de danos materiais (pensão mensal) que não foi objeto do apelo.

A contradição que enseja a correção por meio de embargos declaratórios é a “interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

Portanto, a manutenção do valor arbitrado na sentença foi consequência lógica da análise posta nos fundamentos do acórdão, no sentido de que tal quantia era suficiente para compensar os danos extrapatrimoniais suportados pelos autores.

Em que pese não se verificar a alegada contradição, porquanto fundamentação e dispositivo se coadunam perfeitamente, mas para que não reste mais dúvidas acerca do critério adotado para a manutenção da sentença, cita-se a conclusão posta na ementa:

“
Não comporta reforma o valor da indenização por danos morais, porque arbitrados levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (ID 204755672 - Pág. 1)

Não se trata, na verdade, de utilizar parâmetros que melhor se aplicam aos danos materiais na apuração do valor dos danos morais, mas sim de uma observação à condição de pessoas adultas e independentes da falecida mãe.

Nesse passo,
não se verifica a contradição alegada
.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO a ambos os embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024